Tribunal: TJES
Processo: 5015241-77.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015241-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CREUSA MARIA MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5015241-77.2023.8.08.0048

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrido: CREUSA MARIA MARTINS DOS SANTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO QUE VERSA SOBRE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO FEU ROSA, SERRA/ES. NARRA A AUTORA QUE HOUVE SUSPENSÃO DE ÁGUA NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023, ALEGANDO QUE SERIA REALIZADO MANUTENÇÃO. CONTUDO A ÁGUA SÓ RETORNOU DIA 05 DE MAIO DE 2023, FAZENDO COM QUE A REQUERENTE FICASSE DIAS SEM ÁGUA. EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDA ALEGA QUE FEZ NOTIFICAÇÃO AOS MORADORES DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SEUS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RÉ A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REITERA QUE A SUSPENSÃO SE DEU POR PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DA SERRA, TENDO SIDO FEITA A NOTIFICAÇÃO AOS MORADORES, ACERCA DA SUSPENSÃO. ADUZ QUE A PRÓPRIA CESAN GARANTIRIA O REEMBOLSO EM CASO DE COMPRAS DE GALÕES DE ÁGUA, TENDO DISPONIBILIZADO AOS CONSUMIDORES A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO POR MEIO DE CARRO-PIPA. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE, APESAR DE A SUSPENSÃO DOS DIAS 01 E 02 DE MAIO TER SE ULTIMADO DE FORMA REGULAR E LEGÍTIMA, HOUVE NO ENTANTO, A CONTINUIDADE DA SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE MANEIRA INDEVIDA, NÃO TENDO A REQUERIDA COMPROVADO A EMISSÃO DE COMUNICADOS AOS CONSUMIDORES, SOBRE A PERMANÊNCIA DA FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NEM MESMO A OFERTA DE ASSISTÊNCIA POR MEIO DE CARRO-PIPA. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)